Tribunal: TJSP
Processo: 1002779-22.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO. Sentença "extra petita". Não caracterização. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública afastada em virtude do pedido de produção de prova pericial forumulado na petição inicial. Ilegitimidade passiva do Município afastada (art. 24, inciso VII, do CTB), diante de sua responsabilidade pela lavratura do auto de infração. Ilegitimidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO. Sentença "extra petita". Não caracterização. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública afastada em virtude do pedido de produção de prova pericial forumulado na petição inicial. Ilegitimidade passiva do Município afastada (art. 24, inciso VII, do CTB), diante de sua responsabilidade pela lavratura do auto de infração. Ilegitimidade passiva do DETRAN verificada, pois a autarquia apenas procedeu à anotação da infração constante do auto lavrado pela Municipalidade no prontuário do autor. Preliminares afastadas. Alegação de que na data da infração de trânsito o veículo não mais pertencia ao autor comprovada. Indícios da prática de indicação fraudulenta de condutor perpetrada pelo adquirente do veículo, Sr. Alex Cavalcante da Silva. Sentença que julgou procedente a ação mantida, com fundamentos adotados, na forma do art. 252 do RITJSP.
Recurso não provido.